Tribunal: TJMT
Processo: 1017804-07.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017804-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[TEREZA MARQUES FONTES - CPF: 106.190.461-04 (RECORRIDO), ANA PAULA MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.755.021-00 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), JOVANO DE CAMPOS PINTO - CPF: 482.253.711-00 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E SANEAMENTO. FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA EQUIVOCADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
REVISÃO DAS FATURAS
. SUSPENSÃO. RESTABELECIMENTO POR LIMINAR CONCEDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
.
VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 302540871 – reclamação no 1017804-07.2025.8.11.0001

– 6o JEC da Capital
), que reconheceu a irregularidade das faturas em debate, com dano moral no valor de R$ 7.000,00 (
sete mil reais
).

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- do alto consumo apurado nos meses de fevereiro e março/2025.

Verifica-se, do histórico das faturas juntadas pela Recorrente (
id. 302540892
), que a média de consumo anterior, estão abaixo da média das faturas em discussão. No mais, após a vistoria técnica (
id. 302540889
), foi produzida fatura no valor de 298,30 (
duzentos e noventa e oito reais e trinta centavos
).

Assim, não havendo provas concretas do consumo extraordinário, nas faturas de fevereiro e março/2025, ônus que cabia a Concessionária/Recorrente (
art. 373, inciso II do CPC
), reconheço a exorbitância no faturamento destas, devendo serem revisadas conforme fundamentos da sentença.

- dano moral.

Demonstrada a suspensão indevida do serviço essencial (
água/energia
), resta configurado o dano moral indenizável. Precedentes. (
STJ – 2a T - REsp n. 1.789.647/RS – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 9/4/2019 - DJe 29/5/2019
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1001461-90.2023.8.11.0037 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - j. 10/10/2023 - DJE 11/10/2023
).

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Ocorre que, a reclamação via Procon (
id. 302540857
), ocorreu no mesmo dia do protocolo da presente reclamação judicial (
18/3/2025
), ou seja, não houve tentativa pretérita para solução do incidente na via administrativa.

Noutro ponto, após o deferimento da liminar para restabelecer o fornecimento do serviço (
id. 302540871
), não há notícias/provas do descumprimento.

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença se torna excessivo, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00 (
dois mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto: 1- DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, exclusivamente, para reduzir o valor arbitrado em dano moral para R$ 2.000,00 (
dois
mil reais
), mantendo-a, no mais. Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025